Tribunal: TJMT
Processo: 1024484-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024484-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
ORENILSON ARAUJO SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no art. 155, caput, c/c art. 14, inc. II, e no art. Art. 163, parágrafo único, inc. III, todos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico sustentando ser atípica a conduta do paciente em relação ao delito de dano qualificado imputado, por ausência de dolo, visto que a intenção dele era tão somente empreender fuga da Delegacia de Polícia, sendo o dano ao patrimônio público uma mera consequência e não o objetivo principal, a tornar imperioso o trancamento do inquérito policial em relação a tal fato ilícito, pois o tipo penal do art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP não prevê a forma culposa.
Lado outro, assevera que, com a atipicidade da conduta em relação ao crime de dano qualificado, persiste apenas a imputação pelo delito de furto tentado, a afastar as hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP, pois a pena máxima prevista não ultrapassa 04 (quatro) anos; inexiste condenação definitiva por crime doloso em desfavor do encarcerado; a conduta criminosa não envolve violência ou grave ameaça, e o sujeito está civilmente identificado, não mais persistindo a legitimidade da prisão preventiva.
Outrossim, argumenta serem frágeis os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, porquanto respaldados apenas nas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, sem que exista qualquer informação acerca do patrimônio que o suspeito teria tentado subtrair, não tendo sido ouvidas a vítima ou pessoas que supostamente presenciaram o ocorrido e acionaram a polícia, a evidenciar o envolvimento, em tese, do paciente com a prática criminosa, a revelar a inexistência do fumus comissi delicti.
Além disso, ressalta que não há razão para considerar indispensável o encarceramento preventivo para a garantia da ordem pública, pois o paciente é tecnicamente primário, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e possui família constituída, ao que agrega a impossibilidade de serem valorados os registros criminais sem condenação transitada em julgado para caracterizar a sua suposta periculosidade social, por violar a Súmula n.o 444 do STJ, afastando-se, com isso, o periculum libertatis.
Enfim, alega que o delito de furto tentado comporta acordo de não persecução penal, para não ser aplicada a pena privativa de liberdade, além de, em caso de condenação, admitir a substituição por restritiva de direitos, o que demonstra a desproporcionalidade da custódia provisória, uma vez que ofensiva ao princípio da homogeneidade, sendo suficiente a submissão do segregado às cautelares menos severas do art. 319 do CPP, exceto o arbitramento de fiança, visto tratar-se de pessoa hipossuficiente, que labora como servente de pedreiro e, inclusive, está sendo assistido pela i. Defensoria Pública.
Ante ao que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja determinado o arquivamento do APF n.o 1008706-51.2020.8.11.0040, bem como o trancamento do inquérito policial instaurado em relação ao crime de dano qualificado; além de revogada a prisão preventiva a ele imposta, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID 67421988 ao ID 67421994.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isto porque, o trancamento de inquérito ou de ação penal por intermédio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível somente quando flagrante a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, o que, em hipótese alguma, pode ocorrer de forma liminar e monocraticamente, impondo-se, em razão da natureza da medida, a oitiva da d. autoridade tida por coatora e a observância à regra da colegialidade.
Lado outro, as teses de negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva não comportam exame na via eleita, por exigirem dilação probatória, inadmitida no procedimento célere e sumário do habeas corpus.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O exame das teses veiculadas na impetração, concernentes à autoridade e à materialidade delitivas, na profundidade e amplitude que se pretende, excede os limites objetivos da cognição sumária, própria à apreciação desta ação mandamental, e não dispensa aprofundado revolvimento fático-probatório da matéria coligida nos autos até o presente momento. Impõe-se, assim, que sua discussão seja reservada à instrução processual, seu âmbito natural” (AgRg no HC 541.791/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – destaquei.
Outrossim, do exame perfunctório do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de liberdade protocolado pela i. Defesa em 1o grau, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes, uma vez que o autuado teria sido flagrado foragindo da residência da vítima, a qual supostamente tentou arrombar, pelos telhados de outros imóveis, além de que, quando já recolhido ao cárcere, de forma ardilosa, teria fingido passar mal, fazendo com que o policial plantonista entrasse na cela, na aparente intenção de, na posse de um tijolo, que havia retirado da parede do aposento, agredir o agente público e empreender fuga, o que foi evitado em razão da expertise do investigador, que percebeu o intento do suspeito e o conteve, tomando-lhe o objeto (fumus comissi delicti).
Dessa forma, considerou imprescindível a medida extremada para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, diante da maior gravidade dos delitos, em razão da forma de atuação do encarcerado, que não apenas teria tentado furtar a residência da vítima, como, ainda, intentado uma fuga da Delegacia de Polícia, a demonstrar que as medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, não seriam suficientes para conter-lhe o espírito transgressor da lei e a intenção de se evadir do distrito da culpa, inviabilizando o Estado de exercer o direito de punir (periculum libertatis).
Desse modo, por ora, não há como considerar o édito segregatício como absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois as razões de decidir, ao menos em princípio, demonstram a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Além do mais, os motivos expostos no pronunciamento judicial estão em consonância com a jurisprudência no excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC 97688 MG Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009).
Bem assim, com o entendimento consolidado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, no sentido de que “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.
Portanto, nessa etapa de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não vislumbro razões para conceder a liberdade ao paciente, uma vez que, aparentemente, existem justificativas plausíveis a revelar o periculum libertatis, o que, por ora, torna insuficiente a aplicação das medidas substitutivas do art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ela, os quais, aliás, “(...) não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TCCR, TJ/MT, Enunciado orientativo no. 43. Disp. em DJe no 9998, de 11/04/2017).
Cabe frisar, ainda, que a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar o argumento de que a manutenção do paciente em cárcere provisório se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ORENILSON ARAUJO SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator